Tribunal: STF
Processo: ARE 1592361
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL. CARGO DE VIGIA PERTENCENTE AO GRUPO OCUPACIONAL 1, QUE PRETENDE RECEBER O MESMO QUE OS VIGIAS DO GRUPO OCUPACIONAL 2. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SERVIDOR PARADIGMA COM SITUAÇÃO FUNCIONAL DISTINTA. AUTOR QUE CLARAMENTE DESEMPENHA ATIVIDADES INERENTES AO CONCURSO PÚBLICO DE QUE PARTICIPOU E FOI APROVADO, NO CASO, O CARGO DE VIGIA DO GRUPO OCUPACIONAL 1. EXIGÊNCIA PARA INSCRIÇÃO E APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO DO CARGO OCUPADO PELO AUTOR QUE SÃO DIVERSAS DO CONCURSO PARA OCUPAR O CARGO DE VIGIA DO GRUPO OCUPACIONAL 2 (SERVIDOR PARADIGMA). INEXISTE MUDANÇA DE ATIVIDADE LABORATIVA OU ATUAÇÃO DO AUTOR ESTRANHA AO CARGO DE QUE TRATOU O CONCURSO PARA O QUAL FOI APROVADO. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SERVIDORES EXERCENDO AS MESMAS ATIVIDADES, CONTUDO, COM SALÁRIOS DISTINTOS. AGENTE QUE PRESTA SUAS ATIVIDADES EM CONDIÇÕES DE TEMPO DE SERVIÇO E HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DIVERSAS. EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE INTEGRAL ENTRE OS CARGOS. SÚMULA N. 339 DO STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e LV; 7º, XIII;  e 39, § 1º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Pois bem. O autor pretende, com o presente processo, equiparar seus vencimentos com aqueles percebidos pelos demais servidores que, supostamente, exercem o mesmo cargo. Sem razão, adianto.
Isso porque, conforme vejo, o requerente fora nomeado, no ano de 1996, para exercer o múnus público no cargo de "vigia" (evento 11, doc. 4), cujo concurso público fora prestado em idos daquela década. Os demais servidores, com quem pretende ter o salário equiparado, prestaram concurso(s) em épocas recentes, ou melhor, foram submetidos a outro edital, com outras exigências e regime jurídico diverso - tanto o é que o grau de escolaridade é diverso.
[...]
Dos autos, muito embora exista pequena discrepância nos soldos recebidos, vê-se que o regime jurídico aplicável quando dos concursos era diverso, com planos de cargos e salários distintos. A lei ordinária municipal n. 632/203 passou a exigir outro grau de escolaridade para o cargo de "vigia", diverso daquele a que fora submetido o autor. Ou seja, não há falar em equiparação salarial.

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente